Tribunal: STF
Processo: RE 158937
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
Contribuição social sobre o lucro (L. 7.689/88):
constitucionalidade de sua instituição, fundada no art. 195, I, CF;
inconstitucionalidade, porém, de sua exigência sobre o lucro apurado em
31.12.88, à vista do art. 195, § 6º, da Constituição (STF, RREE
146.733 e 138.284).